Tribunal: TJDFT
Processo: 0723471-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723471-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, VAGNER DE JESUS RAMOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA DA SILVEIRA contra decisão que rejeitou a tese de incapacidade alegada pela ré da ação de imissão de posse, ora agravante, e determinou o prosseguimento do feito com o cumprimento da ordem de desocupação voluntária do imóvel já deferida em decisão anterior. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o mandado de desocupação já foi apreciado e fundamentadamente indeferido pelo desembargador plantonista, nos termos da decisão de ID 60065954 e embargos de declaração rejeitados no ID 60066509. As petições da agravante acrescentados aos autos para “reiterar os termos da petição anteriormente apresentada” (ID 60067302, 60067304, 60067308 e 60073538) não são o meio hábil a modificar o que restou decidido, não havendo, portanto, nada a prover. Destaque-se que o julgamento do mérito será realizado pelo órgão colegiado somente após oportunizado o contraditório. Comunique-se o Juízo a quo sobre a decisão de ID 60065954, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora